Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FATO GERADOR OCORRIDO EM 2021. IMPOSTO DEVIDO. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEI DISTRITAL N.o 1.254/96. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos alegando omissão no acórdão que, por unanimidade, o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Impetrante visando à declaração de ilegalidade na cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Distrito Federal, com fundamento na Lei n.1.254/96 e com as alterações promovidas pela Lei n. 5.546/2015
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissão no julgado sob a afirmação de ausência de apreciação pelo Colegiado da integralidade das argumentações e julgados indicados na apelação da Embargante.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado.
3.4. Inexistência de vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.